Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTÉRIO IDEPS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que declinou da competência em ação ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS/GO. A parte deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os pressupostos para o benefício processual, juntou comprovante do pagamento na forma simples (ID 21107028). Novamente intimada a complementar o preparo, anexou nova guia e comprovante de agendamento (ID 21269731). É o relatório. Decido. A recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, mas quanto intimada para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), fez o recolhimento dessa taxa, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a que se chega porque optou pelo recolhimento do preparo. Ocorre que, embora a recorrente tenha optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que o agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimado a complementar, anexou apenas o comprovante de agendamento. Verifica-se que se trata de agendamento pela inexistência de autenticação bancária e pelas advertências da instituição bancária: “Prezado Cliente, caso haja alteração do boleto na base centralizada, o débito não será efetivado. Por favor, confira o débito em sua conta Certifique-se de que haja saldo líquido disponível na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou documentos compensáveis somente estarão disponíveis no dia seguinte à solicitação de resgate. Para agendamentos de pagamentos com resgate de aplicação na mesma data, procure seu gerente.” (sem grifo no original) Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator